Tribunal: TJPA
Processo: 0808095-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808095-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: BELEM PESCA S A, LUIZ MAURICIO ALVES DE VASCONCELLOS, EDILEUZA ALVES DE VASCONCELLOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS AUTORIZADAS E NÃO REALIZADAS. PESQUISAS VIA INFOJUD E SNIPER PENDENTES. PREMATURIDADE DO ARQUIVAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que manteve o arquivamento provisório do processo, sob o fundamento de ausência de manifestação do exequente acerca da satisfação do crédito e de indicação de bens penhoráveis. O agravante sustenta que apresentou manifestação nos autos informando o valor atualizado do débito e que houve deferimento judicial para realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER, as quais não foram efetivamente cumpridas, apesar do recolhimento das custas, razão pela qual requer o prosseguimento regular da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o arquivamento provisório da execução com fundamento na ausência de bens penhoráveis e suposta inércia do exequente quando ainda existem diligências patrimoniais previamente autorizadas pelo juízo e não efetivadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC pressupõe a efetiva constatação da inexistência de bens penhoráveis ou a comprovada inércia do exequente na adoção das medidas necessárias à continuidade da execução.

A análise dos autos revela que o juízo de origem havia autorizado diligências patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER, além das pesquisas já realizadas via SISBAJUD e RENAJUD, tendo o exequente comprovado o recolhimento das custas necessárias à realização dessas diligências.

A ausência de efetiva realização das diligências patrimoniais previamente deferidas impede a conclusão pela inexistência de bens penhoráveis, tornando prematuro o arquivamento provisório da execução.

A inexistência de comprovação da transferência para conta judicial de valores eventualmente bloqueados via SISBAJUD também impede aferir a eventual satisfação parcial ou integral do crédito executado.

A manutenção da suspensão do processo, nessas circunstâncias, contraria a finalidade do processo executivo, que consiste na efetivação do direito reconhecido no título executivo, cabendo ao magistrado adotar as medidas necessárias à satisfação do crédito, inclusive mediante utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O arquivamento provisório da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC exige a efetiva constatação da inexistência de bens penhoráveis ou a comprovada inércia do exequente.

A existência de diligências patrimoniais previamente autorizadas e ainda não realizadas impede o reconhecimento da inexistência de bens penhoráveis e torna prematuro o arquivamento provisório da execução.

O processo executivo deve prosseguir com a realização das pesquisas patrimoniais autorizadas, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 921, III e §1º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes expressamente citados no acórdão.

ACÓRDÃO

•

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000432-13.1995.8.14.0201, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital da Comarca de Icoaraci/PA, que manteve o arquivamento provisório do feito executivo, sob o fundamento de ausência de manifestação do exequente acerca da satisfação do crédito e de indicação de bens penhoráveis.

O agravante insurge-se contra a decisão que determinou o arquivamento provisório de execução, nos seguintes termos:

“Assim, considerando o deferimento do levantamento dos valores e a ausência de bens penhoráveis indicados pela parte exequente, determino o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, § 2º, do Código de Processo Civil, até que sejam localizados novos bens passíveis de penhora ou haja manifestação expressa da parte interessada.”

A decisão foi objeto de embargos de declaração, os quais não foram acolhidos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração, uma vez
que a decisão de ID nº 133589163 não contém erro material, mas apenas interpretação legítima e fundamentada dos elementos constantes dos autos.

Advirto que a interposição de novos embargos de declaração com manifesto propósito protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 1.026, §2º, do CPC.”

Narra o agravante que a decisão agravada decorreu do julgamento de embargos de declaração, nos quais se alegava a existência de erro material na decisão que determinara o arquivamento provisório do processo executivo. Segundo sustenta, o juízo de origem entendeu que o exequente não teria se manifestado sobre a eventual satisfação integral do crédito nem indicado bens à penhora, circunstância que justificaria a suspensão do processo nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil.

Todavia, afirma o agravante que tal conclusão não corresponde à realidade processual, pois houve manifestação expressa nos autos por meio da petição de ID nº 92733132, ocasião em que foi informado o valor atualizado do débito — no montante de R$ 1.858.236.409,81 — acompanhado de planilha detalhada de atualização da dívida. Sustenta, portanto, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar manifestação efetivamente apresentada pelo exequente.

Alega, ainda, que o próprio juízo de origem havia determinado a intimação do exequente para se manifestar após a realização de penhora via SISBAJUD, a fim de indicar eventual satisfação do crédito. Entretanto, sustenta que não houve comprovação da transferência dos valores bloqueados para a conta judicial, o que impossibilita aferir a efetiva quitação da dívida ou a atualização do montante executado.

Acrescenta que, em decisão anterior, o magistrado de primeiro grau havia deferido diligências patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER, além das pesquisas já realizadas via SISBAJUD e RENAJUD. Todavia, tais diligências não teriam sido efetivamente cumpridas, apesar do recolhimento das custas necessárias pelo exequente.

Diante disso, sustenta ser prematuro o arquivamento provisório da execução, uma vez que ainda existem medidas executivas previamente autorizadas e não implementadas. Requer, o provimento do agravo para determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Em decisão de ID 32853830 deferi o efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões (ID 33838892)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 16 de março de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2.

Razões Recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que manteve o arquivamento provisório da execução, sob o fundamento de suposta inércia do exequente quanto à indicação de bens à penhora e à manifestação sobre a satisfação do crédito.

Nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil, admite-se a suspensão da execução quando não forem encontrados bens penhoráveis, podendo o processo ser arquivado provisoriamente após o decurso do prazo legal, conforme demonstra a transcrição a seguir:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Todavia, tal medida pressupõe a efetiva constatação da inexistência de bens passíveis de constrição ou a comprovada inércia do exequente na adoção das providências necessárias à continuidade do processo executivo.

No caso concreto, entretanto, verifica-se que não restou configurada a alegada inércia da parte exequente.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, o juízo de origem havia deferido a realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER (ID 91401438 autos originários), além das pesquisas já realizadas via SISBAJUD e RENAJUD, tendo sido inclusive comprovado o recolhimento das custas necessárias à realização dessas diligências (ID 93518844 autos originários). Contudo, tais medidas não foram integralmente executadas, permanecendo pendentes as pesquisas patrimoniais autorizadas.

Nesse contexto, revela-se prematura a determinação de arquivamento provisório da execução, uma vez que ainda subsistem diligências executivas autorizadas judicialmente e não efetivadas, circunstância que impede concluir pela ausência de bens penhoráveis ou pela inércia da parte exequente.

Ademais, constata-se a existência de divergência entre os valores objeto de bloqueio e aqueles cuja transferência foi determinada pelo magistrado por meio do sistema SISBAJUD e os montantes efetivamente repassados pelas instituições financeiras à conta única do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Tal circunstância ainda se encontra pendente de esclarecimento por parte da Coordenadoria de Depósitos Judiciais, conforme certificado no ID nº 91401438, o que, no momento, inviabiliza a aferição precisa acerca da eventual satisfação, total ou parcial, do crédito exequendo.

Nessa perspectiva, a manutenção da suspensão do processo e do arquivamento provisório acaba por contrariar a própria finalidade do processo executivo, que é a efetivação do direito reconhecido no título executivo.

O Código de Processo Civil, em seu art. 139, IV, confere ao magistrado poderes para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à satisfação do crédito, o que inclui a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial disponibilizados ao Poder Judiciário.

Assim, antes de se cogitar o arquivamento da execução, mostra-se indispensável a efetiva realização das diligências patrimoniais previamente deferidas, de modo a possibilitar a localização de bens penhoráveis e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa forma, constatada a existência de diligências pendentes e ausente demonstração inequívoca de inércia do exequente, impõe-se reconhecer a inadequação da decisão agravada.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução, com a realização das diligências patrimoniais pendentes, bem como das demais medidas executivas necessárias à satisfação do crédito, nos termos já anteriormente autorizados pelo juízo de origem.

É o voto
.

Belém, 16 de março de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026